Tribunal: CARF
Processo: 16561.720166/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720166/2015-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Embargante
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMPESTIVIDADE.
Uma vez reconhecida a intempestividade da impugnação administrativa, tendo
em vista sua apresentação fora do prazo previsto no artigo 15 do Decreto n.
70.235/1972, com a interposição de recurso voluntário apenas para discutir a
tempestividade da impugnação, deve-se negar provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para constar do acórdão do recurso voluntário
o resultado do julgamento de que ele foi conhecido, mas foi negado provimento, pois a
impugnação foi apresentada intempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração, fls. 2.663-2.670 interpostos contra acórdão
3301-006.120, fls. 2.637-2.647 proferido pela colenda 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção deste
E. CARF, com o argumento de que há omissão.
O acórdão embargado não conheceu do recurso voluntário da Embargante sob o
fundamento de intempestividade do recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720166/2015-15
Fl. 2686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2015-15

Referido recurso voluntário tinha como escopo apenas a discussão sobre o não
conhecimento de sua impugnação, também não conhecida por ser intempestiva. Como o recurso
voluntário é tempestivo, havendo erro na contagem do prazo do recurso, deveria ter sido
conhecido e julgado seu mérito, qual seja, a tempestividade de sua impugnação.
O embargos foram admitidos para sanar a contradição:
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar o lapso quanto à contagem do prazo para
interposição do recurso voluntário e, por consequência, sanar a contradição entre a
ementa e o voto embargado. Encaminhe-se ao Conselheiro Salvador Cândido Brandão
Junior para inclusão em pauta de julgamento
É o que basta para relatar.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos.
Como brevemente relatado, em sua peça recursal, a embargante argumenta
omissão no acórdão embargado por não ter ficado claro se o fundamento do voto pelo não
conhecimento do recurso foi em razão de se ter considerado que o recurso voluntário era
intempestivo. Segue o trecho do voto do acórdão embargado:
Em relação ao responsável solidário Alberto Youssef, sua impugnação não foi
conhecida em razão de sua intempestividade, diante da falta de comprovação do envio
da impugnação no prazo pelos correios Intimado pela via postal em 06/07/2017,
conforme documento AR de fls. 2.619, interpôs, mediante envio postal realizado em
07/08/2017, conforme documento situado à fl. 2.628, o recurso voluntário para discutir
a intempestividade de sua impugnação.
Com isso, percebe-se que o recurso voluntário também é intempestivo.
Portanto, não merece ser conhecido. (grifei)
Assim, opôs os embargos para argumentar não haver intempestividade no recurso
voluntário, isso porque a contagem do prazo teve início em 07/07/2017, terminando em
05/08/2017, um sábado, dia em que não há expediente da administração pública. Portanto, o
término do prazo prorroga-se para o próximo dia útil, 07/08/2017, exatamente o dia do
protocolo:
No caso em tela, com relação ao Recurso Voluntário julgado no Acordão 3301-006.120,
o Sr. Alberto Youssef recebeu a intimação na data de 06/07/17, em uma quinta-feira,
sendo o AR assinado por Juan Freitas Santos, conforme fls. 2619. Desse modo, ao
excluir da contagem o primeiro dia, o prazo de 30 dias teve seu início em 07/07/17 (6a
feira) e seu término em 05/08/17 (sábado).
Fl. 2687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2015-15

(...)
No entanto, conforme paragrafo único do art. 5° supracitado, “Os prazos só se iniciam
ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato”.
Assim, recaindo o prazo fatal em um sábado, esse há de ser prorrogado para o próximo
dia útil, ou seja, para a data de 07/08/17, que corresponde à segunda-feira
imediatamente após, ou seja, a data na qual o Recurso Voluntário, conforme
documentação de fls. 2.630-2.634, foi devidamente apresentado.
Assiste razão à embargante. Houve um erro na contagem do prazo e o recurso
voluntário era tempestivo.
No entanto, o mérito do recurso voluntário apresentado pela embargante é restrito
à análise da intempestividade da impugnação. Esse é o objeto do recurso voluntário e isso foi
analisado pelo acórdão embargado, tendo sido considerada a impugnação intempestiva ao se
afirmar que o “recurso voluntário também é intempestivo”.
Em verdade, portanto, há uma obscuridade no acórdão, e não uma omissão.
No acórdão embargado consta a informação da falta de comprovação da data da
postagem da impugnação nos Correios, implicando na conclusão da intempestividade da defesa
por ter sido recebida pela RFB alguns dias após o término do prazo, sem possibilidade de saber
quando a defesa foi enviada. Houve, inclusive, a conversão dos autos em diligência para que a
prova da tempestividade da impugnação fosse apresentada
Cientificado pessoalmente da autuação e dos termos de sujeição passiva solidária
em 02/12/2015, Alberto Youssef, por meio de advogada regularmente constituída,
apresentou em 07/01/2016, petição de fls. 2.409 a 2.457, na qual pretende impugnar a
exigência, bem como a sujeição passiva, alegando, dentre outras coisas, a
tempestividade, afirmando ter efetuado a postagem de sua petição em 04/01/2016,
primeiro dia útil de expediente normal depois de feriados, consoante comprovante de
remessa postal pelos correios dirigida a Delegacia da Receita Federal de Indaiatuba/SP,
ao qual não foi juntado aos autos pelo interessado.
Em fls. 2.526 o presente processo foi convertido em diligência para que fosse
apresentada pelo impugnante a prova da tempestividade da impugnação, por meio da
apresentação do aviso de recebimento da postagem, emitida pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT), haja vista que não havia sido juntada aos autos a
comprovação da remessa postal da petição do interessado.
O interessado ALBERTO YOUSSEF, em petição de fls. 2.530-2.536, apresentou um
comprovante de postagem de várias cartas comerciais junto a Empresa Brasileira de
Correios de Telégrafos, efetuada em 04/01/2016, às quais teriam sido emitidas com
aviso de recebimento, mas não foi possível identificar se alguma destas postagens eram
referentes à impugnação destes autos. (grifei)
Toda essa análise está no acórdão e é possível afirmar da análise do voto que o
CARF concordou com a decisão da d. DRJ, pela intempestividade da impugnação, ao concluir,
no voto, que o recurso voluntário também era intempestivo e que também não seria conhecido.
Como dito, houve um erro na contagem do prazo da interposição do recurso
voluntário e como seu mérito restringe-se a discussão da intempestividade da impugnação, o
julgamento correto seria por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
Fl. 2688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2015-15

Diante disso, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
constar do acórdão do recurso voluntário o resultado do julgamento de que ele foi conhecido,
mas foi negado provimento, pois a impugnação foi apresentada intempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital